Tribunal: TJMT
Processo: 1009971-68.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009971-68.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME - CNPJ: 05.665.330/0001-10 (APELANTE), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (APELANTE), ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.471.511-20 (APELANTE), RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 004.053.111-25 (APELANTE), DANIEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 867.017.891-53 (APELANTE), MARIANA VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 021.612.961-32 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – EFEITO SUSPENSIVO – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA NOVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O excesso de execução deve ser demonstrado por memória de cálculo detalhada, nos termos do art. 917, § 2º, do CPC. A impugnação genérica não pode ser acolhida.

A revisão contratual por onerosidade excessiva exige prova de fatos supervenientes imprevisíveis e de extrema gravidade, que tornem a prestação desproporcional ao inicialmente pactuado. Dificuldades financeiras e crise econômica geral não autorizam a aplicação da teoria da imprevisão.

O efeito suspensivo aos embargos à execução somente pode ser concedido se a execução estiver integralmente garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. A mera existência de bens vinculados ao contrato original não é suficiente para tal concessão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIANA VILELA DE OLIVEIRA e OUTROS visando reformar a sentença de ID 239734700 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO nº 1009971-68.2021.8.11.0003, movida em face do BANCO DO BRASIL S. A., julgou improcedentes os embargos, condenando os recorrentes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões de ID 239734708 os recorrentes sustentam, em síntese que há excesso de execução, alegando que a dívida está sendo cobrada de maneira indevida. Defendem a onerosidade excessiva, com base na crise econômica gerada pela pandemia de COVID-19 e a necessidade de revisão contratual, devido à incidência de encargos abusivos. Aduzem, por fim que deve ser deferido efeito suspensivo à execução, com garantia em bens móveis e imóveis.

Ao final, pedem pelo provimento do seu recurso para ocorrer o julgamento de total procedência dos embargos, nos termos pleiteados na exordial. Sucessivamente, pretendem a revisão do contrato que originou a dívida executada.

O banco recorrido, em contrarrazões de ID 239734710 defendeu a regularidade do contrato e do cálculo do débito, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que a dívida cobrada pelo banco litigante na execução originária perfaz o valor de R$492.562,15, oriunda de inadimplemento de Cédula de Crédito Industrial nº18/72062-5 firmada em 2011.

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da execução e da revisão contratual pretendida pelos embargantes.

Pois bem.

Os apelantes alegam excesso de execução, sem, no entanto, apresentarem memória de cálculo própria demonstrando o valor que entendem correto, conforme exige o artigo 917, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC).

O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é de que a impugnação genérica à execução, desacompanhada de planilha detalhada, não é suficiente para o reconhecimento do excesso alegado.

O STJ tem reafirmado que a falta de uma memória de cálculo adequada impede o acolhimento da impugnação, conforme o artigo 739-A, § 5º, do Código de Processo Civil.

Em um caso específico, o STJ decidiu que a ausência de planilha de cálculo nos embargos do devedor fundamentados em excesso de execução resulta na rejeição dos embargos ou na não consideração do fundamento da inicial
(AgInt no AREsp 1553557/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Isso demonstra a necessidade de uma impugnação bem fundamentada e acompanhada de documentação adequada para que o pedido de reconhecimento de excesso seja considerado.

Dessa forma, não há como acolher a alegação de excesso de execução.

Quanto a tese de onerosidade excessiva dos apelantes, essa está fundamentada na crise econômica derivada da pandemia de COVID-19.

Contudo, a simples variação da economia ou dificuldades financeiras do devedor não autorizam a revisão judicial do contrato, salvo em hipóteses excepcionais.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a teoria da imprevisão não se aplica indiscriminadamente às relações bancárias.

Em diversas decisões, o Tribunal tem enfatizado que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível.

Um exemplo claro desse entendimento pode ser encontrado no julgamento do REsp 1321614/SP, onde o relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que o histórico inflacionário e as sucessivas modificações no padrão monetário do Brasil não autorizam concluir pela imprevisibilidade em contratos firmados com base na cotação da moeda norte-americana. O acórdão enfatiza que a teoria da base objetiva, introduzida pelo Código de Defesa do Consumidor, não se aplica a contratos bancários, que são regidos por regras específicas e não podem ser revisados com base em eventos que não sejam extraordinários e imprevisíveis.

Outro caso relevante é o AgInt no REsp 1558739/RJ, onde o STJ reafirmou que a crise econômica e suas consequências não podem ser consideradas fatos imprevisíveis que justifiquem a aplicação da teoria da imprevisão. O Tribunal argumentou que a alegação de onerosidade excessiva deve ser acompanhada de provas concretas de que a obrigação assumida foi desproporcional ao valor da prestação, o que não foi demonstrado no caso em questão.

Esses julgados demonstram que o STJ tem sido rigoroso na aplicação da teoria da imprevisão nas relações bancárias, exigindo a comprovação de eventos extraordinários e imprevisíveis que comprometam o equilíbrio contratual, e reafirmando a necessidade de respeitar a autonomia da vontade das partes em contratos livremente pactuados.

No caso, os apelantes não demonstraram concretamente que os encargos do contrato ultrapassam os limites legais, tampouco a ocorrência de cláusulas abusivas.

Assim, não há fundamento para a revisão contratual.

Por fim, quanto ao pedido de efeito suspensivo, este foi negado pelo juízo de origem, sob o argumento de que os bens oferecidos em garantia já estavam vinculados ao contrato e, portanto, não representam uma nova caução apta a justificar a suspensão da execução.

Nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC, o juiz pode conceder efeito suspensivo aos embargos à execução se preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: pedido expresso do embargante; fundamentação relevante
(fumus boni iuris);
possibilidade de dano grave ou de difícil reparação
(periculum in mora)
e; garantia integral da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a mera existência de bens vinculados ao contrato não autoriza automaticamente a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. A jurisprudência é clara ao afirmar que a simples indicação de bens, ou mesmo cláusulas do contrato impugnado, não é suficiente para sustentar tal concessão. O efeito suspensivo só pode ser concedido quando a execução em si estiver garantida, e não apenas a garantia do contrato que a ensejou.

No julgamento do AgRg no AREsp 368.014/MG, o relator, Ministro Raul Araújo, destacou que
"a ausência de prova de que a execução foi assegurada pelo devedor por meio de penhora, depósito ou caução suficientes"
impede a concessão do efeito suspensivo. O acórdão enfatiza que a mera indicação de bens para fins de garantir a execução não é suficiente para tal efeito.

Além disso, no REsp 1840601, o STJ reafirmou que
"sem a penhora, depósito ou caução de bens suficientes para a garantia do juízo, fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução".
O Tribunal deixou claro que a garantia do contrato não se confunde com a garantia da própria execução, sendo necessário que a execução esteja efetivamente garantida.

Esses julgados demonstram que o STJ exige a comprovação de que a execução está garantida por meio de penhora, depósito ou caução, e não aceita a mera indicação de bens como suficiente para a concessão do efeito suspensivo.

Dessa forma, considerando que os bens já compunham a garantia original da dívida, não há fundamento para a concessão do efeito suspensivo.

Assim, o apelo não deve prosperar, devendo ser mantida a sentença de improcedência dos embargos à execução proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025